Tribunal: TJES
Processo: 5002683-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Suspensão da Execução; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002683-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DEMILSO CONCEICAO
AGRAVADO: GOTARDO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002683-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEMILSO CONCEICAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WATUZZI DANTAS NASCIMENTO - ES22992-A
AGRAVADO: GOTARDO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: WILLIAN DA MATTA BERGAMINI - ES11459-A, ORLANDO BERGAMINI - ES3079

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida (2374072) pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica que, em suma, rejeitou exceção de pré-executividade diante da impossibilidade de dilação probatória, cujo objetivo era a anulação de acordo homologado em juízo, sob argumento de que o agravante desconhecia os seus termos.

Em suas razões recursais (2373974) o agravante sustenta que não anuiu com os termos do referido acordo, razão pela qual o título é nulo, e que não há necessidade de dilação probatória, na medida em que o acordo é flagrantemente prejudicial aos seus interesses.

Ausentes contrarrazões. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002683-57.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEMILSO CONCEICAO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WATUZZI DANTAS NASCIMENTO - ES22992-A
AGRAVADO: GOTARDO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Advogados do(a) AGRAVADO: WILLIAN DA MATTA BERGAMINI - ES11459-A, ORLANDO BERGAMINI - ES3079

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida (2374072) pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cariacica que, em suma, rejeitou exceção de pré-executividade diante da impossibilidade de dilação probatória, cujo objetivo era a anulação de acordo homologado em juízo, sob argumento de que o agravante desconhecia os seus termos.

Do que se extrai das razões ventiladas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se exceção de pré-executividade na presente hipótese.

Destaco, por oportuno, que
diante das razões apresentadas pelo agravante e da ausência de contrarrazões,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do indeferimento do efeito suspensivo
, no sentido de manter a decisão agravada. Explico.

Na origem o agravado requereu o cumprimento de sentença homologatória de acordo firmada pelas partes, contra qual o agravante opôs exceção de pré-executividade com tese principal de nulidade do título executivo em razão de vício de vontade.

O c. STJ possui firme entendimento no sentido de
admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.
(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

Não obstante o agravante sustente haver vício de vontade, hipótese que poderia configurar a nulidade do título executivo, entendo que tal matéria demanda dilação probatória, especialmente porque o acordo que se impugna fora assinado por advogado regularmente constituído e com poderes para transacionar.

Sobre o alegado caráter desvantajoso do acordo, na mesma esteira, entendo que tal exame demanda dilação probatória e não pode ser concluída com a mera comparação entre os valores dos pedidos na petição inicial e aqueles contidos nos termos do acordo, ainda que em uma análise superficial possam corroborar tal tese.

Neste passo, há necessidade de instrução do feito para demonstração do vício de vontade, seja em razão de possível ação dolosa do advogado do agravante ao tempo da confecção do acordo, seja em razão de eventual prova contábil acerca na natureza manifestamente desvantajosa da transação.

Do exposto,
CONHEÇO
do
RECURSO
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O c. STJ possui firme entendimento no sentido de
admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.
(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).
2.
Não obstante o agravante sustente haver vício de vontade, hipótese que poderia configurar a nulidade do título executivo, entendo que tal matéria demanda dilação probatória, especialmente porque o acordo que se impugna fora assinado por advogado regularmente constituído e com poderes para transacionar.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.